Tribunal: TJBA
Processo: 0546817-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546817-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA XAVIER GONCALVES SAMPAIO

Advogado(s)
:
ROSIANE ALVES DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ZAITTER, ADRIANO ZAITTER, THAIS PORTUGAL

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEPÓSITOS JUDICIAIS INSUFICIENTES. MENÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de consórcio, reconhecendo a validade das cláusulas pactuadas e a legitimidade dos encargos cobrados. A parte recorrente alega a natureza de financiamento habitacional, a abusividade da taxa de administração e a cobrança indevida de honorários, além de sustentar a quitação da dívida por meio de depósitos judiciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e a legalidade das cláusulas que preveem a atualização do crédito e das prestações; (ii) a eficácia liberatória de depósitos judiciais realizados de forma parcial e irregular; (iii) a correta aplicação dos princípios da função social do contrato e do direito à moradia frente ao dever de cumprimento das obrigações pactuadas; e (iv) as implicações processuais decorrentes da citação de precedente jurisprudencial inexistente.

III. Razões de decidir

3. O contrato em análise qualifica-se como consórcio, regido por legislação específica, sendo a variação das prestações consequência direta da necessária atualização do valor do crédito, conforme expressamente previsto no pacto. Tal mecanismo é inerente a essa modalidade contratual e não configura abusividade.

4. As cobranças relativas à taxa de administração e aos honorários advocatícios extrajudiciais encontram-se em conformidade com o regulamento geral do consórcio e dentro dos parâmetros legais, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada abusividade de forma concreta.

5. Os depósitos judiciais efetuados pela recorrente não possuem eficácia liberatória, porquanto não observaram os requisitos do art. 337 do Código Civil, notadamente a integralidade e a pontualidade. A consignação em pagamento pressupõe recusa injustificada do credor (art. 335 do CC), o que não ocorreu, visto que a parte devedora pretendia adimplir a obrigação com a exclusão de encargos legítimos.

6. O direito fundamental à moradia e o princípio da função social do contrato (art. 421 do CC) não autorizam o descumprimento de obrigações contratuais válidas, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e violação ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 421-A do CC).

7. A inserção de julgado fictício na peça recursal, com número processual sequencial e relator nominado como "Fulano de Tal", constitui violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, conduta que se aproxima da litigância de má-fé e compromete a credibilidade da argumentação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de consórcio, a variação das prestações constitui consequência legal e contratual da atualização do crédito, não configurando abusividade. 2. Depósitos judiciais parciais e esporádicos, que não contemplam a integralidade do débito e seus encargos, não possuem efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 337 do Código Civil. 3. A citação de precedente jurisprudencial comprovadamente inexistente pela parte recorrente configura violação ao dever de lealdade processual, aproximando-se da litigância de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0546817-28.2015.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, ANA CRISTINA XAVIER GONCALVES SAMPAIO, e, como Apelado, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça